Tribunal: TJSP
Processo: 2019098-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Voluntária
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392422
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2019098-39.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ANA SILVIA
CANDIDO DA CRUZ, é agravado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores
FERREIRA
RODRIGUES
(Presidente
sem
voto),
OSVALDO
MAGALHÃES
E
PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019098-39.2020.8.26.0000 -Voto no 16.567 JV - L
2
Agravo de Instrumento no 2019098-39.2020.8.26.0000
Agravante: Ana Silvia Candido da Cruz
Agravado: São Paulo Previdência - Spprev
Interessado: Presidente da São Paulo Previdencia - Spprev
Comarca: São Paulo
Voto no 16.567
Ementa:
Agravo de instrumento. Vício na formação do
instrumento. Art. 1.017, §§ 3o e 5o, do CPC. Recurso
não conhecido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento tirado da
decisão interlocutória proferida em cumprimento provisório de sentença, que o
indeferiu em virtude da pendência de recurso extraordinário que impugna a
concessão de aposentadoria especial ao policial civil.
O argumento da agravante é que a ausência de trânsito em
julgado não impede a execução, contra o que argumenta a agravada com arrimo
no art. 2o-B da Lei no 9.494/97.
É o relatório.
O cumprimento de sentença veio instruído com cópia de
sentença e acórdão proferidos no âmbito do sistema de juizados especiais, e que
trataram da reclassificação do servidor.
Foi determinado que o agravante esclarecesse o fato, a fim de
suprir o defeito na formação dos autos de cumprimento de sentença - art. 1.017,
§§ 3o e 5o, do CPC.
O agravante não atendeu à determinação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019098-39.2020.8.26.0000 -Voto no 16.567 JV - L
3
Nestas condições, o recurso não deve ser conhecido por força
da falta do requisito de admissibilidade.
Voto pelo não conhecimento do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator